Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-13.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CONTA NO APLICATIVO WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. COMUNICAÇÃO DA FRAUDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PERFIL POR MAIS DE TRINTA DIAS. DESIDIA NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais experimentados pela autora, em razão da falha na prestação de serviços, que permitiu a utilização do seu perfil no regularmente cadastrado no aplicativo, com o fim de solicitar transferências de valores a terceiros.
3. Nas razões do recurso, argui preliminar de ilegitimidade passiva do Facebook Brasil, haja vista que o aplicativo WhatsApp pertence e é provido pelo WhatsApp LLC, sociedade empresária dotada de personalidade jurídica própria e sediada nos Estados Unidos. Assim, requer a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. No mérito sustenta: (i) inaplicabilidade dos efeitos da revelia e do código de defesa do consumidor; (ii) impossibilidade de inversão do ônus da prova; (iii) inexistência de defeito do serviço e razoabilidade do prazo de sete dias para o recuperação da conta; (iv) disponibilização de medidas preventivas contra golpes e fornecimento de ferramenta de segurança “verificação em duas etapas”, capaz de evitar os acontecimentos narrados; (v) excludente de responsabilidade ante a negligência da autora em não ativar a verificação em duas etapas e por ter fornecido o código de seis dígitos para terceiros e atos de terceiros/fraudadores; (vi) fortuito externo; (vii) inexistência de ilícito ou nexo de causalidade; (viii) ausência de comprovação do dano moral; e (ix) impossibilidade de cumprimento da obrigação.
5. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
6. O réu é revel, pois, a despeito de devidamente citado e intimado, não compareceu à audiência de conciliação (art. 20, Lei 9.099/95).
7. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
8. Desse modo, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão.
9. Demais disso, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância.
10. Com efeito, o recurso inominado não tem por finalidade permitir que a parte enfrente o pleito em momento intempestivo, sob pena de indevida inovação recursal, motivo pelo qual deve se sujeitar aos efeitos decorrentes da preclusão operada quando deixou de apresentar documentos e questionar de forma especifica os fatos declinados na inicial.
11. No caso em apreço, o réu alega questões fáticas e argumentos não aduzidos no momento oportuno (culpa exclusiva da vítima em razão da ausência do dever mínimo de cautela ao deixar de habilitar a autenticação em dois fatores e negligência ao informar o código de seis dígitos para o estelionatário). Ocorre que essa tese agora lançada nas razões do recurso consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
12. O Facebook Serviços Online do Brasil LTDA., na qualidade de filial do Facebook Inc. (empresa norte-americana que adquiriu e opera o aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp), deve ser considerado parte legítima para figurar no presente feito, dado a necessidade de assegurar ao consumidor nacional o ressarcimento de prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados por meio do serviço de mensagens eletrônicas do aplicativo.
13. Outrossim, muito embora a aquisição da WhatsApp Inc. pelo Facebook tenha mantido as sociedades com personalidade jurídica independentes, ambas fazem parte do mesmo grupo econômico.
14. De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Facebook Brasil é parte legítima para figurar nas ações em que o WhatsApp esteja relacionado. Nesse sentido: (RMS 61.717/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021); (HDE 410/EX, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).
15. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
16. O cerne da questão posta à cognição judicial é a reponsabilidade do réu pela utilização indevida de perfil cadastrado no aplicativo WhatsApp por terceira pessoa, com vistas a obter vantagem patrimonial.
17. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
18. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
19. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
20. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade desempenhada pela empresa (art. 14, §3o, II, CDC).
21. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro.
22. Nessa perspectiva, cumpre a autora provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude eventualmente apta a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
23. No caso em exame, restou incontroversa a invasão do perfil da autora cadastrado no aplicativo WhatsApp, com o fim de solicitar aos seus contatos a realização de transferências de valores a terceiros. Incontroverso, também, a demora da empresa (mais de 30 dias) no atendimento ao consumidor e na adoção de providências (bloqueio do perfil).
24. A análise dos documentos demonstra que, ao tomar conhecimento da fraude, a autora, imediatamente, entrou em contado com o réu via e-mail, posto que a empresa não disponibiliza um número de atendimento ao consumidor. Nada obstante, não obteve a devida assistência no sentido de efetuar o bloqueio imediato do seu perfil no WhatsApp, de modo a evitar a atuação do estelionatário, ou, pelo menos, para reduzir os danos decorrentes da fraude.
25. A ausência de canal de comunicação direta com o consumidor, bem como a demora em prover meios para o bloqueio do acesso à conta do WhatsApp ou adotar rapidamente as devidas providências, possibilitou ao estelionatário a continuação da prática delituosa, o que causou danos à consumidora em decorrência da fraude.
26. O réu, a despeito da comunicação da fraude, manteve a conta ativa por mais de 30 (trinta) dias, e apenas restabeleceu o acesso do perfil à autora após um mês do primeiro contato com o suporte técnico.
27. O réu sustenta ausência de responsabilidade e que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da consumidora no dever mínimo de cautela ao deixar de habilitar a autenticação em dois fatores e negligência ao informar o código de seis dígitos para o estelionatário.
28. Ocorre que meras alegações, desacompanhadas de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos apresentados e os fatos narrados na inicial, não isentam o réu da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
29. Demais disso, não há evidência de que a vítima tenha concorrido para a fraude, posto que não foi identificado o fornecimento do código de confirmação do WhatsApp para terceiro ou que a autora tenha inobservado o dever de cautela.
30. Assim, as provas apresentadas pela autora são coerentes com a descrição dos fatos e são suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e os danos morais sofridos (art. 373, I, do CPC).
31. Destaca-se que a mera disponibilização ao consumidor da função verificação em duas etapas no aplicativo WhatsApp não afasta a responsabilidade do réu, pois trata-se apenas de uma faculdade do usuário. Vale dizer: se o réu considerasse indispensável a utilização do segundo código (PIN de seis dígitos) para acesso ao aplicativo, deveria tornar obrigatório o seu uso, de modo a efetivar a segurança que dele legitimamente se espera.
32. Com efeito, a verificação em duas etapas, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque, a presunção de segurança dos sistemas eletrônicos ofertados não é absoluta e caberia ao réu demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a alegada ausência de responsabilidade.
33. Embora o réu insista na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar providências, mesmo diante da comunicação de fraude realizada pela autora, o que poderia ter evitado, ou pelo menos reduzido, os danos causados.
34. Evidente, portanto, a responsabilidade do réu pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço inerente a desídia na adoção das providências aptas a evitar os danos sofridos pela autora (art. 14, § 1o, CDC).
35. Caberia ao réu demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui canais e mecanismos de segurança hábeis a evitar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.
36. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
37. No caso concreto, verifica-se que o réu, mesmo ciente da existência da fraude e dos reclames da autora, deixou de adotar as medidas necessárias, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos à consumidora que superam os limites do mero dissabor e evidencia a violação de direito de personalidade da vítima, pois, além de ver seu perfil utilizado indevidamente por terceiro por mais de trinta dias, a expôs indevidamente perante os seus contatos do WhatsApp (solicitações de transferências bancárias), a subsidiar reparação pelos danos sofridos (art. 5o, V e X da CF).
38. Os documentos de ID 31878866 a 31878869, 31878883 a 31878886 (e-mail que reporta acesso à conta) demonstram que a invasão da conta ocorreu em 28/07/2021 e autora informou que apenas no dia 30/08/2021 voltou a ter acesso ao seu perfil. Demonstram, outrossim, as várias tentativas da autora na solução do problema.
39. Com efeito, a conduta desidiosa da empresa (mais de um mês) em dar solução à questão (bloqueio da conta restabelecimento do acesso à autora) em tempo e modo condizente com suas possibilidades, denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
40. Dessarte, o réu deve responder pelos danos morais experimentados pela autora, em virtude da conduta desidiosa (falha na prestação de serviços), haja vista o demasiado tempo até o efetivo bloqueio da conta da autora no aplicativo e restabelecimento do acesso ao perfil pela vítima (arts. 186 c/c 927 do Código Civil).
41. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
42. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
43. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
44. Por fim, não há como acolher a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, porquanto, “ainda que configurado eventual obstáculo técnico para cumprimento da determinação judicial pelo Facebook no Brasil, esta rede social possui ferramentas, por integrar o mesmo grupo econômico, capazes de instar a pessoa jurídica estrangeira WhatsApp ao cumprimento da determinação judicial ora agravada”. (Acórdão 1382905, 07286813520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
45. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
46. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
47. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
48. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.